Tribunal: STF
Processo: Súmula 515
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 515

A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.

[{"tipo": "topico", "texto": "Competência do STF: ação rescisória de seus próprios julgadosA competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, j, daConstituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados.Súmula 515 do STF.[AR 2.171 AgR, rel. min.Edson Fachin, P, j. 25-11-2015,DJE245 de 4-12-2015.]O exame da decisão rescindenda, no entanto, claramente evidencia que o Supremo Tribunal Federal, na espécie em análise, não apreciou a questão constitucional controvertida, deixando, por isso mesmo, por razões de ordem estritamente formal (traslado incompleto de peças essenciais), de julgar o mérito da causa. Vê-se, pois, ante a ocorrência de tal circunstância - que assume indiscutível relevo jurídico-processual no contexto da presente ação rescisória - que a decisão em referência não se ajusta ao que dispõe o art. 485 doCPC, que exige, para efeito de ajuizamento da ação autônoma de impugnação, que o ato rescindendo se qualifique como pronunciamento jurisdicional que tenha efetivamente julgado o fundo da controvérsia de direito material (RISTF, art. 259). Por tal razão, o Supremo Tribunal Federal (...) tem reiteradamente proclamado não caber ação rescisória contra acórdão ou decisão desta Corte, que, sem qualquer exame do mérito da causa, tenha deixado de conhecer do recurso extraordinário, por razões eminentemente formais (Súmula 249/STF- (...) -Súmula 515/STF-AR 1.474/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.): (...).[AR 2.198 AgR, rel. min.Celso de Mello, P, j. 10-4-2014,DJE213 de 30-10-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 249."}]